Tribunal: TJDFT
Processo: 0714448-35.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0714448-35.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANA CRISTINA LEITE BORGES DE JESUS RECORRIDO: ANTONIO SANTOS BARBOSA CARVALHO DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 56934160. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça restou analisado e indeferido. Aguarde-se o decurso do prazo da decisão de ID no 56588736. Brasília/DF, 15 de março de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora